Tribunal: TJDFT
Processo: 0709877-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0709877-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA VERALUCIA RODRIGUES CAMPOS, VALTER BATISTA CAMPOS AGRAVADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA VERALUCIA RODRIGUES CAMPOS e VALTER BATISTA CAMPOS, parte autora, contra a r. decisão interlocutória (ID 184768157) proferida pela 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação de sentença pelo procedimento comum (processo n. 0051044-98.2014.8.07.0001), converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, no valor de R$ 190.495,96, cujo montante deve ser atualizado (INPC) a partir da data da realização do leilão extrajudicial (05/11/2014) e acrescido de juros de mora (1% a.m) a partir data da preclusão da decisão. A parte agravante (ID 56880180), em síntese, alega que o termo inicial para a contagem dos juros de mora é a citação na ação de conhecimento. Aduz diante da ilegal da expropriação do imóvel, que culminou com a venda viciada do bem, não restam dúvidas que os juros de mora de 1% a.m. devem ser computados, nos termos da legislação em vigor, a contar da data citação no processo de conhecimento, 25/02/2015. Requer que seja fixado como marco inicial para a incidência dos juros de mora de 1% a.m. a data da citação no processo de conhecimento, que se deu em 25/02/2015. Ausência de preparo ante a gratuidade de justiça concedida na origem (ID 72774959) É o relato do necessário. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de março de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital